Tribunal: TJMT
Processo: 1016556-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. URV. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1016556-43.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DE 11,98%]

RELATOR:
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SAB
OIA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), RICARDO DE JESUS MACIEL - CPF: 021.963.241-32 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. URV. MULTA POR RECUR
SO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação de reclamação, pelo descabimento em razão do caráter de sucedâneo recursal, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT e artigo 485, inciso I, do CPC. A ação buscava desconstituir acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, nos autos da ação de cobrança por perda salarial (URV), que reconheceu a prescrição quinquenal e impôs multa por recurso protelatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se seria cabível o recebimento da reclamação, com o regular processamento para análise de mérito quanto à aplicação da prescrição e à multa imposta pela alegada interposição de recurso com caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. A reclamação não preenche os requisitos do art. 988, do CPC, configurando-se inadequada para revisão de acórdão da Turma Recursal, sendo inaplicável na hipótese de inconformismo com tese já consolidada nos Tribunais Superiores.

4. A jurisprudência do STF e do STJ firma que a reestruturação remuneratória dos servidores inicia o prazo prescricional de cinco anos, alcançando todas as parcelas anteriores ao quinquênio da ação de cobrança, tornando a tese de mérito insubsistente.

5. Justifica-se a multa pelo caráter manifestamente protelatório do agravo, prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC, sendo o recurso desprovido de fundamento idôneo para alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A reclamação não é cabível para rediscutir acórdão de Turma Recursal que se alinha à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, nem para contestar aplicação de prescrição quinquenal e multa por recurso protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 988 e 1.021, § 4º; Lei Municipal de Primavera do Leste nº 704/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836; STJ,
AgInt
no REsp 1.850.802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T.,
DJe
22/5/2020.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Seção:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por RICARDO DE JESUS MACIEL contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação de
“RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR”,
contra o acórdão proferido pela 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da
“
AÇÃO DE COBRANÇA PERDA SALARIAL CONVERSÃO DA MOEDA – URV
”
n.º 006073-71.2023.811.0037, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, que negou provimento ao recurso de agravo interno, e, em consequência, condenou a parte agravante a pagar multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos seguintes termos (ID. 235755679):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por RICARDO DE JESUS MACIELA, contra o acórdão proferido pela 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da “
AÇÃO DE COBRANÇA PERDA SALARIAL CONVERSÃO DA MOEDA – URV
”
n.°
1006073-71.2023.811.0037, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, que negou
provimento ao recurso de agravo interno e, em consequência, condenou a parte agravante a pagar multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, assim, ementado (ID. 220470679):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
RE 561.836-RN,
firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

2. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula 11.

3.Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcrono art. 932, IV, alínea “a”, do CPC
c.c

Súmula 11 desta Turma e Enunciado n. 102 do FONAJE.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido”.

Aduz a parte agravante que o acórdão vergastado, “ao acolher a tese de prescrição do ente municipal, divergiu e negou vigência à
Súmula
85/STJ
, bem como, ao fixar multa por ocasião do desprovimento
de agravo interno, contrariou o
TEMA REPETITIVO 434/STJ
”.

Assevera que nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ.

Salienta, nesse contexto, que embora tenha citada a Lei Municipal
n.°
704/2001 como marco inicial da contagem do prazo prescricional, referida norma não promoveu a alegada reestruturação remuneratória, fato reconhecido pela própria Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos.

Argumenta, outrossim, que não há fundamentação idônea para aplicação da multa pelo não provimento do agravo interno, pois não foi considerada a premente necessidade de exaurir a instância recursal ordinária para buscar acesso ao duplo grau de jurisdição, o que se revela totalmente ilegal e descabido, em flagrante divergência ao teor do Tema Repetitivo
n.°
434, do STJ.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a suspensão do processo, a gim de evitar a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação à parte reclamante, especialmente caso seja certificado o trânsito em julgado do acórdão.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, dentre outros pedidos, a parte agravante requer:

“(a) determinar a
suspensão do processo e os efeitos do ato impugnado,
de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do v. acórdão objeto da reclamação;

(b) requisitar
informações
da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias;

(c) no
mérito,
seja dado provimento à presente reclamação, para fins de
cassar
o v. acórdão proferido pela Turma Recursal, por
divergir
frontalmente da
Súmula 85/STJ,
afastando a tese de ocorrência da prescrição, a fim de que seja
restabelecida
a sentença de primeiro grau proferida pelo juízo de primeiro grau
(doc. 09),
a qual bem aplicou a Súmula 85/STJ, asseverando que “tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda”;

(d) ainda no
mérito,
seja dado provimento à presente reclamação, para fins de
cassar
o v. acórdão proferido pela Turma Recursal no ponto em que aplicou multa de 5% do valor da causa por “recurso protelatório”, por
divergir
frontalmente do Tema Repetitivo 434/STJ, uma vez que o recurso de agravo interno tinha como precípua finalidade exaurir a discussão na instância recursal ordinária,
a fim de viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição
.”

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 222582653)

O Município de Primavera do Leste, pugna pela improcedência da reclamação (ID. 233036686)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da reclamação (ID. 233265177).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Como relatado,
Trata-se de “
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por RICARDO DE JESUS MACIELA, contra o acórdão proferido pela 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da “
AÇÃO DE COBRANÇA PERDA SALARIAL CONVERSÃO DA MOEDA – URV
”
n.°
1006073-71.2023.811.0037, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, que negou provimento ao recurso de agravo interno e, em consequência, condenou a parte agravante a pagar multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Como cediço, a Reclamação possui natureza excepcional, cujo objetivo é demonstrar de plano que a pretensão se enquadra em uma das hipóteses do artigo 988, do CPC (rol taxativo),
in
verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
;(grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Resolução n.º 3/2016, delegou a competência para processar e julgar as reclamações aos Tribais de Justiça, vejamos o artigo 1º da referida Resolução:

Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça
a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursa
l
Estadual e do Distrito Federal
e a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e emenunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
. (grifei)

Assim, este e. Tribunal dispõe no art. 15-D, VI, do Regimento Interno, que a
competência para julgamento das reclamações é da Seção de Direito Público e Coletivo.

In
casu
,
a parte reclamante, afirma que a restruturação da carreira dos servidores públicos não atrairia a defasagem advinda com a conversão da moeda (URV), e a prescrição ocorreria somente em relação as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação.

Entretanto, o entendimento das Cortes Superiores é o oposto do defendido pela parte reclamante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
REsp
n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 22/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIÁVEL. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a revisão de cálculo da URV, c/c recomposição salarial e cobrança das diferenças remuneratórias retroativas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, por suposta ausência de manifestação acerca dos argumentos apresentados nas razões da apelação pelo Tribunal de origem, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

III - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da
controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (
AgInt
no
AREsp
1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018 e
AgInt
no
REsp
1.498.690/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
20/3/2017).

V - Está pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Nesse sentido: (
REsp
1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017,
DJe
1º/2/2018 e
REsp
1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017,
DJe
19/12/3017).

VI - O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confira-se: (STJ,
REsp
1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/4/2017).

VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/8/2017). Nesse sentido: (
AgInt
no
REsp
1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/2/2019 e
AgInt
no
AREsp
1.323.485/MT, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (
AgInt
no
REsp
n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020,
DJe
de 4/5/2020.)

O Supremo Tribunal Federal, ao Julgar o RE n. 561.836 (Tema n.º 5 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por Lei Estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, instituída em 1994, como forma de transição para o Real.

Ressalta-se que a exceção é apenas em relação as leis que tratam de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, é o entendimento do STF:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
027 DIVULG
07-02-
2014 PUBLIC
10-02-2014)

Diante dos entendimentos acima, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a careia do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, posterior a conversão da URV, retroceda a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal:

PROCESSOCIVIL –RECURSODE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA –RECURSOPROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(TJ-MT 00030687020178110101
MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.
(TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022)

Sendo assim, estando a decisão recorrida, em consonância com as decisões proferidas pelas Cortes Superiores, a interposição de
reclamação que não observa as hipóteses do art. 988, do CPC, possui objetivo de revisar posicionamento adotado pelo colegiado reclamado.

A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.

1
. A reclamação, tal como concebida nos
arts
. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.

2. Agravo interno não provido.” (
AgInt
na
Rcl
35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019,
DJe
04/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos dos
arts
. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material.

2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido.

3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ –
AgRg
na
Rcl
29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017,
DJe
16/08/2017)

O STF possui o mesmo entendimento:

(...). Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de
processo
-paradigma de repercussão geral
(RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.
(
Rcl
23774
AgR
, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248
divulg
21/11/2016 public. 22/11/2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.

2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.

3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
Rcl
20627
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081
divulg
. 26/04/2016
publ
. 27/04/2016).

Por fim, a multa aplicada por considerar o recurso protelatório, deve ser mantida,
pois o reclamante interpôs agravo interno que violou jurisprudência dominante, bem como não a não apresentação do referido recurso, não inviabilizaria a interposição de recurso para as instâncias superiores, situação que não contraria o Tema Repetitivo 434, do STJ.

Diante do exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT e artigo 485, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto da decisão,
“(...) pois está claro nos autos que o acórdão proferido pela Turma Recursal, ao firmar a tese da prescrição,
divergiu
frontalmente da jurisprudência do C. STJ, especialmente do teor da
SÚMULA 85/STJ,
sendo plenamente cabível a presente reclamação, eis que se amolda perfeitamente à dicção do art. 988, inciso IV do CPC, conjugado com o art. 1º da Resolução STJ/GP nº 03 de 07 de abril de 2016 e art. 15-D, inciso VI do Regimento Interno/TJMT.”

De outro lado, no que tange à multa em razão do desprovimento do recurso, alega que:
“(...) a penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte
Agravante
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada
, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.”

Com base no exposto, requer:

“(i)
REFORMA
da decisão agravada, a fim de que seja recebida a petição inicial, com o
regular
processamento do feito, citando a parte beneficiada pelo v. acórdão reclamado, a fim de que ofereça contestação nos autos, caso queira, bem como seja colhido o indispensável parecer da douta
PGJ
e, ao final, que seja dado provimento à presente reclamação, para fins de
cassar
o v. acórdão proferido pela Turma Recursal, por
divergir
frontalmente da
Súmula 85/STJ,
afastando a tese de ocorrência da prescrição, a fim de que seja
restabelecida
a sentença de primeiro grau proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual bem aplicou a Súmula 85/STJ, asseverando que
“tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda”;

(
ii
)
REFORM
A da decisão agravada, a fim de que seja recebida a petição inicial, com o regular processamento do feito, citando a parte beneficiada pelo v. acórdão
reclamado, a fim de que ofereça contestação nos autos, caso queira, bem como seja colhido o indispensável parecer da douta
PGJ
e, ao final, que seja dado provimento à presente reclamação, para fins de
cassar
o v. acórdão proferido pela Turma Recursal no ponto em que aplicou multa de
5%
do valor da causa por “recurso protelatório”, por
divergir
frontalmente do
TEMA REPETITIVO 434/STJ,
uma vez que o recurso de agravo interno interposto naqueles autos tinha como precípua finalidade exaurir a discussão na instância recursal ordinária,
a fim de viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição.
”

Sem contrarrazões (ID. 253746190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como já relatado,trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por RICARDO DE JESUS MACIEL contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação de
“RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR”,
contra o acórdão proferido pela 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da
“
AÇÃO DE COBRANÇA PERDA SALARIAL CONVERSÃO DA MOEDA – URV
”
n.º 006073-71.2023.811.0037, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, que negou provimento ao recurso de agravo interno, e, em consequência, condenou a parte agravante a pagar multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, verifica-se que o art. 988, do CPC prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento da Reclamação – que, inclusive, possui natureza excepcional, sendo certo que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas previstas nos incisos do referido diploma legal.

Ademais, no presente caso, não ficou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Única Recursal afronta súmula ou orientação
decorrente do julgamento de recursos repetitivos do STJ, bem como súmula vinculante e decisão em controle concentrado de constitucionalidade do STF.

Afinal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 561.836/RN, no âmbito de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Igual posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (
ex
vi,

AgInt
no
REsp
n.º 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020,
DJe
22/05/2020).

Assim, havendo reestruturação da carreira e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Como dantes mencionado,
“(...) estando a decisão recorrida, em consonância com as decisões proferidas pelas Cortes Superiores, a interposição de reclamação que não observa as hipóteses do art. 988, do CPC, possui objetivo de revisar posicionamento adotado pelo colegiado reclamado.”
(ID. 235755679).

Sobre outra vertente, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC (e, também, no art. 134-A, do Regimento Interno deste Sodalício), justifica-se pelo caráter abusivo do supramencionado recurso, que, na hipótese, contraria jurisprudência consolidada. Igualmente, já foi esclarecido que a ausência do agravo interno não inviabilizaria a apresentação de recurso para as instâncias superiores.

Como bem pontuado pelo Município na contestação, vê-se que:
“(...) para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas, o que não ocorrerá, visto que, apenas argumentou meras insatisfações, não abatendo as fundamentações de maneira meritória”.
Ou seja:
“(...) as questões suscitadas pela requerente já foram devidamente
analisadas,
estando, apenas reproduzidas
de maneira infundada e genérica, visto não haver fundamentos sólidos para recorrer, reforçando a ideia de que a intenção era
procratinar
ou abusar do direito de recorrer, devendo ser mantida com plena clareza da decisão, a multa por se tratar de recurso protelatório.”
(ID. 233036686).

Ainda que a imposição da multa não ocorra de forma “automática”, o comportamento da parte recorrente ao sustentar teses contrárias a entendimentos já pacificados atesta o desvirtuamento do recurso, transgredindo o princípio da boa-fé processual.

Não se desconhece que a Corte Especial do STJ afetou os Recursos Especiais 2.043.826, 2.043.887, 2.044.143 e 2.006.910 para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.201), cuja questão submetida ao julgamento é:
“1) Aplicabilidade da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC quando o acórdão recorrido baseia-se em precedente qualificado (art. 927, III, do CPC); 2) Possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível ou improcedente (ainda que em votação unânime) agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente qualificado.”

Todavia, houve apenas a determinação de suspensão da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no STJ.

Para mais, a afetação é um desdobramento do Tema 434, do STJ, que firmou a tese de que:
“o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Nesse contexto, conclui-se que a penalidade não contraria os temas indicados, porquanto a asserção foi construída com o objetivo de garantir
o acesso ao duplo grau de jurisdição, respeitando o princípio da ampla defesa. Logo, é necessário verificar a imperiosidade, ou não, de interposição para possibilitar o seguimento de recursos às instâncias superiores, o que reforça o caráter protelatório.

Cabe frisar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação n.º 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito no âmbito de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no
REsp
1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de
precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de
vacatio
legis
do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

(
Rcl
36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020,
DJe
6/3/2020).

Além disso, não destoa a jurisprudência desta Seção de Direito Público e Coletivo, confira-se:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECLAMAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 1009136-21.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em
21/03/2024
,
Publicado
no DJE 01/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

(N.U 1011313-60.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Seção de Direito Público, Julgado em
16/02/2023
,
Publicado
no DJE 02/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME
REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1008455-85.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em
16/03/2023,

Publicado
no DJE 30/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações
estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

(N.U 1014797-49.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Seção de Direito Público, Julgado em
19/05/2022
,
Publicado
no DJE 25/05/2022)

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – AUSÊNCIA DE HIPOTESE ELENCADA NO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- ROL TAXATIVO – NÃO CONHECIMENTO.

1. Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o não conhecimento da reclamação.

2.Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. (TJ-MT 10265348320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021).

3. Não conhecimento.

(N.U 1019772-51.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em
18/11/2021
,
Publicado
no DJE 31/12/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA/INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS RELATIVOS À URV - DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC
- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, XIV E XV DO RITJ/MT C/C ARTIGO 485, I DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento da petição inicial da reclamação, nos termos do artigo 51, XIV e XV do RITJ/MT c/c artigo 485, I do CPC, com condenação da reclamante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, §3, CPC), se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos
relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

(N.U 1004404-65.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em
21/10/2021
,
Publicado
no DJE 22/10/2021)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (4° VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (8° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO PELA RELATORA, ACOMPANHADA PELOS 2º, 3º, 4º, 5º E 8º VOGAIS.

AUSENTES JUSTIFICADAMENTE AS EXMAS. DESEMBARGADORAS MARIA APARECIDA RIBEIRO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO HÍBRIDA.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (
1ª
VOGAL):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RICARDO DE JESUS MACIEL contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da RECLAMAÇÃO, que visava à cassação do acórdão proferido pela 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA PERDA SALARIAL CONVERSÃO DA MOEDA – URV” n.º 006073-71.2023.811.0037, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT.

Acerca do
cabimento
, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Resolução n.º 3/2016, delegou aos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações nas seguintes hipóteses:

“Art. 1º
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as
Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo
e em enunciados das
Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.”
(Destaquei)

No caso, o reclamante defende, em suma, que o referido acórdão contrariou (i) a
Súmula 85 do STJ
, ao acolher a tese de prescrição do ente municipal; e (ii) o
Tema 434 do STJ
, pois fixou multa por ocasião do desprovimento de agravo interno, embora o recurso tenha sido interposto com a finalidade de exaurimento da discussão da matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Assim, mostra-se
cabível
o ajuizamento da presente reclamação
.

Por oportuno, registre-se que na
Reclamação n.º 36.476/SP
, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser incabível a reclamação dirigida ao
STJ
para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas,
nada dizendo a respeito do cabimento de reclamação perante os Tribunais de Justiça
, para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que foi regulada pela Resolução n.º 3/2016. Veja-se:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658)
.

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões,
a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas
, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime,
o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias
. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

(Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020).

Logo, merece ser provido o agravo interno, neste ponto, para
conhecer
da reclamação ajuizada pelo agravante.

Quanto ao mérito
, a suposta violação à Súmula 85/STJ está amparada na tese do agravante/reclamante, de que, nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais, decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Todavia, o entendimento das Cortes Superiores é o oposto do defendido pela parte reclamante. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”

“[...] VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020.)”
(Destaquei)

“[...] 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
[...] 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”
(Destaquei)

Assim, a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

No caso, o acórdão reclamado está em consonância com as decisões proferidas pelas Cortes Superiores, pois a carreira da reclamante foi reestruturada por meio da Lei Municipal 704/2001, enquanto a ação foi proposta em 2023, ou seja, restando patente a prescrição quinquenal.

Destarte, não procede a reclamação no tocante à alegada contrariedade à Súmula 85 do STJ.

Por outro lado, a reclamação procede em relação ao Tema 434 do STJ, que foi editado com a seguinte tese:
“o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.”
.

No caso, verifica-se que a reclamante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, com intuito de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de Recurso Extraordinário – único cabível contra acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial.

Não é de se olvidar, aliás, que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 281 com o seguinte teor:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”

Logo, o agravo interposto pelo aqui reclamante não foi manifestamente inadmissível ou infundado, para efeito de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015 – que corresponde ao revogado artigo 557, §2º, do CPC/1973.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo regimental para
conhecer

da Reclamação
, e no mérito,
julgá-la parcialmente procedente
, a fim de afastar do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o
decisum
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
6
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE MARÇO DE 2025:

APÓS A RELATORA DESPROVER O AGRAVO REGIMENTAL, SENDO ACOMPANHADO PELOS 2º, 3º, 4º, 5º E 8º VOGAIS, VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO A 1ª VOGAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 6ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXMA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (6º VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RICARDO DE JESUS MACIEL
em face da decisão monocrática (id. 235755679) que indeferiu a petição inicial da Reclamação Cível, sob o argumento de prescrição do fundo de direito em virtude da reestruturação da carreira funcional e da superveniência de novo regime jurídico anterior a cinco anos da propositura da ação.

A douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de desprover
o recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação de
“
Reclamação Com Pedido Liminar
”,
contra o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Dos Juizados Especiais Do Estado De Mato Grosso, nos autos daAção De Cobrança n.1006073-71.2023.8.11.0037.

A eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, por sua vez, pediu vista dos autos para melhor análise da matéria debatida no presente agravo interno, no bojo da Reclamação Cível n.1016556-43.2024.8.11.0000.

Diante da sua recente aposentadoria e da minha igualmente recente remoção para a vaga deixada pela douta magistrada, assumi a incumbência de proferir o voto, de modo a dar continuidade ao julgamento deste Agravo Interno.

Para melhor compreensão dos fatos, entretanto, faço, inicialmente, um breve apanhado dos autos.

A questão central da Reclamação, prevista no art. 988 do CPC e no art. 15-D, VI do Regimento Interno do TJMT, tem como finalidade dirimir divergências entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, consolidada em IRDR, IAC, recursos especiais repetitivos e Súmulas, bem como garantir a observância de precedentes em matéria de direito público e coletivo.

No caso em tela, a Agravante aponta divergência do acórdão da Turma Recursal com a Súmula 85/STJ, que trata da prescrição quinquenal em casos de trato sucessivo, com o Tema Repetitivo 434/STJ, que afasta a multa por recurso protelatório quando o agravo interno visa exaurir a instância ordinária, e com precedente da Corte Especial do STJ sobre a impossibilidade de fixar honorários recursais em agravo interno.

Tenho, no entanto, que a decisão monocrática agravada está correta ao afirmar que o acórdão da Turma Recursal não diverge da jurisprudência do STJ.

A propósito esta Corte de Justiça já se pronunciou em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIFERENÇAS DA URV.

PRESCRIÇÃO. MULTA EM AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação proposta em face de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a improcedência dos pedidos em ação de cobrança de diferenças da URV.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível reclamação para discutir alegada violação à Súmula n. 85/STJ quanto à prescrição das diferenças da URV, (
ii
) se houve violação ao Tema n. 434/STJ no tocante à aplicação de multa em agravo interno; e (
iii
) se é possível utilizar a reclamação para questionar a interpretação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 sobre honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. A reclamação constitui instrumento processual excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do CPC e na Resolução STJ/GP n. 3/2016, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. A prescrição do fundo de direito, reconhecida pelo acórdão reclamado com base na reestruturação remuneratória promovida por lei municipal, encontra respaldo no RE n. 561836/RN (Tema n. 5/STF) e na jurisprudência do STJ, não configurando violação à Súmula 85/STJ.

5. A aplicação de multa por manifesta improcedência do agravo interno, fundamentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre prescrição das diferenças da URV, não se confunde com a hipótese do Tema n. 434/STJ, que veda a penalização pelo mero objetivo de exaurimento da instância.

6. É inadmissível a utilização da reclamação como via processual para rediscutir eventual desacerto na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica excepcional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A reclamação não constitui via adequada para rediscussão do mérito de decisão jurisdicional quando ausente efetiva divergência com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 988 e 1.021, § 4º; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
na
Rcl
44701/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, j. 3.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1681694/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.9.2021; TJMT, N.U 1016558-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 19.12.2024. (N.U 1014764-54.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Seção de Direito Público, Julgado em 20/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

*********

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONVERSÃO MONETÁRIA (URV). PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente Reclamação. A ação buscava a reversão de decisão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral referente à conversão monetária de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a Reclamação pode ser admitida como sucedâneo recursal para questionamento de prescrição e (
ii
) avaliar a possibilidade de desconsideração da multa aplicada devido ao caráter manifestamente inadmissível do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 005 do STF, é limitado o direito à incorporação de perdas monetárias pela conversão em URV, caso haja reestruturação de carreira. 4. O artigo 988 do CPC/2015 não autoriza o uso da Reclamação como via recursal para revisão de decisões judiciais já consolidadas, vedando seu emprego como sucedâneo recursal.

5. A aplicação de multa pelo recurso inadmissível fundamenta-se no § 4º do art. 1.021 do CPC, tendo em vista seu caráter repressivo e preventivo, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A Reclamação não se presta como sucedâneo recursal para revisar decisões consolidadas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no artigo 988 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 988, § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 ED/RN, Rel. Min. Luiz Fux; STJ,
AgInt
na
Rcl
35.831/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves. (N.U 1016560-80.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 20/12/2024)

Em relação à Súmula 85/STJ, o STF, no julgamento do RE n. 561.836/RN, firmou entendimento de que, em casos de reestruturação da carreira de servidor público, a prescrição pode ser contada de forma diferente, afastando a aplicação irrestrita da Súmula 85/STJ. A decisão da Turma Recursal está alinhada com esse entendimento do STF, conforme destacado na decisão monocrática (id.235755679) e realçado no voto condutor deste recurso.

Quanto ao Tema Repetitivo 434/STJ, a multa do art. 1.021, §4º do CPC pode ser aplicada se o agravo interno for considerado manifestamente improcedente, o que pode ter sido o entendimento da Turma Recursal no caso concreto. O voto da douta relatora também é nesse sentido.

Por fim, a questão dos honorários em agravo interno pode ter peculiaridades no caso que justifiquem a decisão da Turma Recursal, não havendo, portanto, divergência manifesta com o precedente da Corte Especial do STJ.

Ante o exposto, em virtude dos argumentos e evidências apresentados,
voto por desprover o agravo interno
, endossando o voto da relatora.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025